Tribunal: TCU
Processo: 001.368/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3213/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.368/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel dos Santos Souza (XXX.264.781-XX); Guilherme Koga (XXX.640.698-XX); Isaias Magalhaes dos Santos (XXX.230.022-XX); Lara Christina Braga de Oliveira (XXX.065.151-XX); Matheus do Rego Araujo (XXX.017.591-XX); Nathan Nascimento Marques (XXX.670.831-XX); Rafael Magalhaes de Carvalho Silva (XXX.947.657-XX); Rodrigo Neri Danziato (XXX.650.485-XX); Rodrigo Oliveira Takenaka (XXX.820.741-XX); Victor Henrique Santana de Souza (XXX.688.831-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.